Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que extinguiu execução por inexigibilidade das obrigações contratuais, com alegações de omissão, obscuridade e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de cerceamento de defesa, omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise de documentos juntados após as contrarrazões e à devolução de valores adiantados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam integrar ou aclarar o julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não configurada omissão ou cerceamento de defesa quanto à intimação para manifestação sobre documentos, por se tratar de cópias de peças já constantes dos autos, com manifestação expressa da parte.
5. Inexiste cerceamento de defesa ou vício de fundamentação, por ter o acórdão enfrentado de forma clara, expressa, lógica e fundamentada as questões relevantes, com base no conjunto probatório.
6. A pretensão de devolução de valores adiantados não foi objeto da demanda, sendo indevida sua análise em sede de embargos à execução.
7. A divergência quanto aos fundamentos do acórdão não configura vício, mas inconformismo com o resultado, não sendo cabível reexame da matéria pela via eleita.
8. Os pontos suscitados nos embargos são considerados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 9o, 10, 371, 435, 437. CF/1988, art. 93, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 20.05.2020.